Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-16.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA BELO SAMPAIO - CPF: 548.895.293-49 (RECORRENTE), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008032-16.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

ANA BELO SAMPAIO

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

SABEMI SEGURADORA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. CONTRATO CARREADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR O PRÊMIO MENSALMENTE COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO SEGURO CONTRATADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente,

no que tange a preliminar de incompetência arguida pela recorrente deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção.
Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de perícia diante
da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada nos documentos juntados na contestação.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais em morais onde a Reclamante, ora Recorrente, informa que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 29,00 (vinte e nove reais), desde o ano de 2017, sendo que atualmente o valor descontado corresponde a R$ 50,23 (cinquenta reais e vinte e três centavos). Afirma que não possui qualquer relação jurídica com a empresa SABEMI, tampouco autorizou o desconto do seguro, deste modo, busca a condenação das partes a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente, além de compensação por danos morais.

3.
Na espécie, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, acostando ao feito o contrato celebrados com a demandante, “
Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes pessoais Coletivo”
contratado em 24/01/2018

Id nº 160923843, demonstrando a ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação do seguro de vida e/ou acidentes pessoais, e, por consequência, a legalidade dos descontos realizados em seus contracheques no valor de R$ 30,00, expressamente previsto no contrato.

4.
Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em repetição de indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, mormente porque, havendo contrato nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

5.

Ademais, tratando-se de seguro, a repetição é descabida, na medida que enquanto pago o prêmio o consumidor encontra-se segurado e, caso houvesse uma das hipóteses seguradas, certamente teria pleiteado a cobertura.

6.
Aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia o seguro de vida contratado sendo que permitiu durante anos a realização dos descontos.

7.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023